Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-48.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
do:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO (ARTIGO 561 DO NCPC) – MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018356-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO CALIXTO GUMIERO - CPF: 273.793.058-83 (ADVOGADO), JOSE EURIPEDES DE SOUZA - CPF: 162.123.188-75 (AGRAVANTE), LILIANE SOARES EVANGELISTA - CPF: 937.695.394-00 (AGRAVADO), JADIRA ALVES DE MELO - CPF: 282.313.171-04 (AGRAVADO), OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 147.809.091-04 (AGRAVADO), ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 782.833.371-49 (AGRAVADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMPESTIVIDADE - INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – RESOLUÇÃO 185/CNJ - AÇÃO POSSESSÓRIA - REVOGAÇÃO DA LIMINAR - DECISÃO SURPRESA - CONTRADITÓRIO SUPRIMIDO - NULIDADE - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo recursal, opera-se a prorrogação automática para o próximo dia útil subsequente (
art. 224, § 1º, do CPC e
art. 11, Resolução 185/CNJ).

A revogação de liminar possessória anteriormente concedida pelo juízo de primeira instância e confirmada em grau recursal fundamentada em matérias anteriormente analisadas, bem como em pedido e respectivos documentos posteriores ao trânsito em julgado do acórdão confirmatório sem facultar à parte adversa o exercício do contraditório e manifestação sobre a prova documental colacionada, além de subtrair a autoridade da decisão quanto à matéria apreciada, configura decisão surpresa e violadora do devido processo legal quanto aos novos documentos, passível de nulidade. Ofensa aos artigos 10 e
437, § 1º
do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ EURÍPEDES DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da ação de reintegração de posse nº 1001009-07.2018.8.11.0021, proposta em face de
ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA E OUTROS
, revogou a liminar possessória anteriormente deferida pelo próprio juízo de primeira instância e confirmada pelo egrégio sodalício estadual.

Assevera que o pedido de revogação se fundamentou em documentos fraudulentos e ilegais, dos quais não lhe foram concedidos vistas, postulando a declaração de nulidade da decisão agravada.

Registra que o juízo de primeira instância não conheceu dos embargos declaratórios aviados, decisão esta que também alega nulidade.

No mérito, assevera a regularidade de seu título dominial e respectiva certificação do georreferenciamento, o deslocamento da propriedade dos agravados originariamente locadas à margem direita do Rio Corixinho, invertida em relação ao perímetro litigioso, assim como assertoam exercer posse longeva na região ao somar o exercício de seu antecessor (Oscar Benez).

O eminente Desembargador Plantonista deixou de apreciar o pedido de efeito suspensivo (id. 55920996) e o douto Desembargador Prevento indeferiu a liminar (id. 4002081)

Os agravados ofertaram contrarrazões (id. 59557969).

Determinada a intimação para que o agravante se manifeste sobre a preliminar de intempestividade arguida pelos agravados (id. 60368985).

As informações foram prestadas (id. 60428461) e o agravante impugnou a alegação de intempestividade (id. 60782451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

‘A parte agravada, em sede de contrarrazões (id. 59557969 - págs. 2/4), argui a intempestividade dos embargos de declaração interpostos perante o juízo de origem, bem como do agravo de instrumento aviado nesta instância recursal.

A razão, contudo, não lhe acompanha.

A compulsar o sítio eletrônico desta Corte, verifico que a intimação da decisão que revogou a liminar possessória se deu através da publicação no Diário Eletrônico nº 10775, de 15/07/2020, págs.1.350/1.353.

Aludido Diário da Justiça Eletrônico, por óbvio (art. 224,
§ 1º
, CPC), circulou no dia útil subsequente, 16/07/2020, quinta-feira, mesma data em que o agravado informa ter o sistema registrado ciência.

O
dies a quo
do prazo para oposição de embargos declaratórios, portanto, corresponde a 17/07/2020, sexta-feira, enquanto que o
dies ad quem
se trataria de 23/07/2020, quinta-feira.

Ocorre que, conforme comprova o atestado de indisponibilidade de sistema (id. 60782453 - Pág. 1), o PJe 1º Grau esteve indisponível pelo período de 01h26min, hipótese em que a Resolução nº 185/CNJ

Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou

Omissis

§ 3º A prorrogação de que trata este artigo será feita
automaticamente
pelo sistema PJe.

Observe-se que, em tal hipótese, o § 3º do artigo 11 da Resolução nº 185/CNJ dispõe que a prorrogação será feita
automaticamente
pelo sistema.

Oportuno salientar que
o art. 224, § 1º, do CPC, dispõe que "
os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver
indisponibilidade

da comunicação eletrônica
”.

Registre-se que a hipótese de indisponibilidade do sistema admite sim comprovação posterior e a prorrogação ocorre de forma automática, conforme jurisprudência da Corte Superior, tratando-se de situação diversa de feriado local cuja comprovação deva ocorrer no ato da interposição, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/15. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE APENAS QUANDO A INDISPONIBILIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA OCORRE NOS DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 224, § 1º, DO CPC/2015.

1. Ação de compensação por danos morais.

1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão recorrida (recurso interposto sob a égide do CPC/15)

2. O art. 1.003, § 6º, do CPC/15, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.

3. Quando há indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico da Corte local por motivo técnico e, desde que tal situação ocorra no termo inicial ou final do prazo de interposição do recurso, há prorrogação automática do prazo recursal para o primeiro dia útil seguinte, conforme preconiza o art. 224, § 1º, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp 1644788/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE EVENTUAL FALHA NO PRIMEIRO DIA DO PRAZO RECURSAL. PRORROGAÇÃO PARA O DIA ÚTIL SEGUINTE, INSUFICIENTE PARA A ALTERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, à exceção dos embargos de declaração. 2. A Terceira Turma desta Corte possui orientação no sentido de permitir a comprovação posterior de eventual indisponibilidade do sistema eletrônico, para fins de prorrogação do prazo recursal, por se tratar de "causa que se situa no mundo dos fatos, e que, portanto, somente pode ser apurada e certificada em momento posterior a sua ocorrência, não necessariamente antes do término do prazo recursal" (EDcl no AgInt no AREsp 730.114/RJ, Rel.

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017).

3. A comprovação de eventual indisponibilidade do sistema local de peticionamento eletrônico deve ser realizada por meio de documentação idônea, sendo insuficiente, para tanto, cópia de notícia divulgada no sítio eletrônico do Poder Judiciário estadual.

4. A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte.

5. Ainda que fosse reconhecida a alegada indisponibilidade do sistema no primeiro dia do prazo recursal, tal providência seria insuficiente para alterar a decisão ora agravada, já que a prorrogação do prazo em 1 (um) dia útil não alteraria a intempestividade do recurso especial, que foi protocolado com 3 (três) dias úteis de atraso.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp 1371775/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

Assim, devidamente comprovada a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo para oposição de embargos declaratórios, impõe-se reconhecer a prorrogação automática para o próximo dia útil, 24/07/2020, data em que efetivamente realizado o protocolo.

De outra banda, verificando-se que a decisão dos embargos declaratórios foi proferida em 20/08/2020 (id. 55825453 - Págs. 2/3), não há ser falar em intempestividade do agravo de instrumento protocolado em 31/08/2020.

Por conseguinte, reconheço a tempestividade dos recursos aviados nos presentes autos, afastando a preliminar erigida pelos agravados e declarando inexistente óbice para o conhecimento da insurgência.

MÉRITO

As razões do agravo de instrumento arguem cerceamento de defesa redarguindo que “
é inequívoco que os documentos e, falácias perpetradas pelos Agravados, as quais, de forma
INDEVIDA NÃO FORAM DADOS VISTAS AO AGRAVANTE
, infringindo dessa forma o permissivo legal objeto do Artigo 437 § 1º do CPC, levou o MM Juiz “a quo” a erro e,
INCLUSIVE, COLOCOU EM RISCO A MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
”
, acrescentando que “
inclusive a esse título, vale mencionar que os Agravados juntaram várias supostas
PROVAS ILEGAIS, INFUNDADAS E DESCONEXAS
”
.

Pois bem.

A percuciente leitura dos autos demonstra que a presente demanda possessória registra intensa litigiosidade, sendo permeada por inúmeras acusações mútuas de ilícitos penais atuais e pretéritos, os quais seriam alguns relacionados diretamente ao litígio e outros referentes a fatos diversos, fatos que demandam cautela redobrada por parte do órgão jurisdicional.

Ao juízo incumbiria, além da prestação jurisdicional, assegurar a pacificação do conflito possessório mediante o respeito à autoridade dos pronunciamentos proferidos, que pressupõe segurança jurídica aos jurisdicionados.

Os autos se encontram repletos de imputações mútuas de desrespeito às ordens judiciais, exercício arbitrários das próprias razões, apreensão e emprego de armas de fogo, condutas estas estimuladas pela aparente insegurança jurídica e expectativa de impunidade.

Tal estado de fato deve acabar imediatamente.

Apresenta-se flagrante, na hipótese, o acolhimento do pedido de revogação da liminar possessória sem facultar manifestação ao autor, ora agravante, inclusive suprimindo a oportunidade de se manifestar a respeito dos documentos juntados.

A rigor, sequer foi oportunizado o contraditório diferido, eis que equivocadamente não conhecidos os embargos declaratórios, de forma que configuraria supressão de instância instalar a discussão em sede recursal.

Ao que se verifica, houve também a revaloração de fatos anteriormente sopesados não só pelo juízo de primeira instância como, em especial, por este órgão colegiado para justificar a revogação da liminar possessória.

A possessória foi ajuizada em 26/07/2018, vindo o juízo de primeira instância a inicialmente determinar a emenda da inicial quanto ao valor da causa e, em seguida, deferir a liminar
inaudita altera pars
, extraindo-se o seguinte excerto:

Isso porque, restam preenchidos os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, tendo em vista que logrou êxito o autor em demonstrar, ainda que perfunctoriamente, sua posse, o suposto esbulho noticiado e a respectiva data do ocorrido, mostrando-se de rigor, o deferimento da liminar.

Com efeito, a narrativa fática constante da inicial, foi devidamente corroborada pelo conteúdo dos boletins de ocorrências registrados pelo autor junto à Delegacia de Polícia do Município de Cocalinho-MT, especificando as graves ameaças sofridas por si e também por seus funcionários, havendo, inclusive a narrativa de que em uma oportunidade ao tentar adentrar em sua propriedade, que encontrava-se com correntes e cadeados, foi recebido a tiros, tendo que ir embora.

Ressalte-se, ainda, que em oportunidade pretérita à narrada acima, pessoas armadas foram até a residência do funcionário do autor, proferir-lhe ameaças, que foram

efetivadas na presença de crianças e idosos, sendo seus filhos, sobrinhos e sogros, fato que ensejou a lavratura do primeiro boletim de ocorrência constante da inicial e que recebeu nº 2018.191982.

Registro, ademais, que razão assiste à parte em relação a ausência de indicação, neste momento processual, das pessoas que devem integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista que, estando impedido de adentrar ao bem, inviável a aferição, neste momento, dos respectivos esbulhadores, os quais são determináveis e deverão ser identificados pelo Sr. Oficial de Justiça, quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse, que ora se defere.

Além disso, no caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - ou
periculum in mora
, como é mais comumente conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado.

A decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do
periculum in mora
e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se patente.

Não se pode confundir a prova da existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no
caput
do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos autos,considerando, sobretudo, que além de o bem encontrar-se indisponível ao autor, há a notícia de que houvera um incêndio criminoso na propriedade, neste interregno, conforme relatos constantes do boletim de ocorrências lavrado sob nº 2018.193622.

Por fim, na data de ontem, fora noticiado nos autos, pela parte autora, um suposto desmatamento praticado pelos réus, apto a ensejar prejuízos irreparáveis à fauna e flora do imóvel rural.

Ante o exposto, defiro a tutela específica de urgência
e, por consequência,
determino
que o autor Sr. JOSÉ EURÍPEDES DE SOUZA, seja imediatamente reintegradona posse do bem imóvel especificado na inicial, devendo ser expedido o competente mandado de reintegração de posse em seu favor.

Considerando as graves ameaças já sofridas pela parte autora, e devidamente registradas por meio dos boletins de ocorrências, já anteriormente especificados e, colacionados à inicial, determino de ofício que o mandado liminar de reintegração na posse do bem, seja cumprido com reforço policial da Polícia Militar, que deverá ser previamente oficiada pelo Sr. Gestor Judiciário a acompanhar o cumprimento do mandado ora deferido.

Registro que quando do cumprimento do mandado liminar em questão, deverá o Sr. Oficial de Justiça, com o reforço policial já deferido,identificar os supostos esbulhadores, qualificando-os e citando-os, nos termos do artigo 238
caput
da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar a relação processual, certificando, posteriormente, de forma minuciosa como transcorrera o cumprimento dos atos, indicando, inclusive, se há indícios de que a propriedade fora incendiada e/ou recentemente desmatada e eventual extensão do possível incêndio e/ou desmatamento.

Os requeridos, ora agravados, interpuseram na ocasião o agravo de instrumento nº
1012727-64.2018.8.11.0000, ao qual foi negado efeito suspensivo, decisão esta proferida em 31/10/2018.

Sucede que, após o indeferimento do efeito suspensivo no agravo de instrumento nº
1012727-64.2018.8.11.0000
, em decisão datada de 30/11/2018, o juízo de primeira instância veio a suspender provisoriamente o cumprimento do mandado de reintegração, designando audiência de justificação para a data de 12/12/2018.

A
ratio decidendi
residia na alegação de “
questão de alta indagação, com situações fáticas complexas
”, vejamos:

Inicialmente, cumpre consignar que embora não indicado na inicial o polo passivo da presente demanda, factível a juntada de contestação pelas pessoas de Adriano Ferreira Nogueira, Liliane Soares Evangelista, Ogier de Oliveira Lobo Filho e Jadira Alves de Melo, que se autointitularam requeridos, comparecendo espontaneamente ao feito.

Assim sendo, reputo legitimados os acima mencionados para figurarem no polo passivo da presente demanda, devendo ser promovidas as retificações sistêmicas atinentes.

Ainda, considerando que o ato de citação cinge-se à cientificação da parte dos termos da ação, reputo-os já devidamente citados, eis que já havendo contestação, incontroversa é a ciência exigida por lei.

Sem prejuízo, factível tratar-se de questão de alta indagação, com situações fáticas complexas e cujo mandado liminar ainda não foi cumprido.

Ante o exposto, por cautela, determino a suspensão provisória do cumprimento do mandado de reintegração na posse do bem, visando a realização de audiência de justificação.

Nesse passo,
designo o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h00min (MT), para a realização de audiência de justificação prévia
, devendo o autor arrolar tempestivamente as testemunhas, caso o rol não conste da inicial.

Ao dissecarmos analiticamente o pedido de suspensão de cumprimento do mandado de reintegração formulado pelo requerido Adriano Ferreira Nogueira, ora agravada, verificamos que os fatos alegados naquela ocasião (30/11/2018) seriam em grande parte os mesmos articulados posteriormente no pedido de revogação da liminar, objeto do presente agravo de instrumento.

Com efeito, no pedido de suspensão provisória do cumprimento do mandado de reintegração veiculado em 30/11/2018, o requerido Adriano Ferreira Nogueira alega a regularidade de sua cadeia de sucessão possessória, a existência de queixa-crime em desfavor do antecessor do autor (Oscar Benez), assim como a ficha criminal deste e as tentativas anteriores de invasão por este, ata notarial e até uma suposta gravação de ligação telefônica.

Observa-se, portanto, a identidade dos fatos articulados ao se formular o pedido de suspensão em novembro/2018 e o pedido de revogação da liminar em junho/2020.

Tratam-se, portanto, de fatos que não possuem ares de novidade.

A suspensão provisória do cumprimento da reintegração de posse motivou o autor, ora agravante, à interposição do agravo de instrumento
1014376-64.2018.8.11.0000
, ao qual também foi negado efeito suspensivo em decisão monocrática proferida em 10/12/2018, preferindo o relator prevento, Sua Excelência o Desembargador Sebastião Barbosa Farias, aguardar a realização da audiência de justificação prévia designada para o dia 12/12/2018 no intuito de evitar decisões contraditórias, vejamos:

Desta forma, em sede de cognição sumária, deve ser mantida a r. suspensão da liminar em estrita observância a segurança jurídica, evitando-se decisões contraditórias e eventual tumulto processual.

Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Realizada a audiência de justificação na data de 12/12/2018, o juízo de primeira instância manteve a liminar anteriormente concedida, rejeitando os argumentos da parte requerida, conforme se depreende do seguinte trecho:

Inicialmente, temos que ressaltar que, aparentemente, a principal celeuma em relação ao presente feito não trata-se, na verdade, de posse (ainda que seja este o objeto da ação), mas sim da qualidade das terras que integram a discussão, ou seja, se tais terras são as Fazendas PARAÍSO e BOM JARDIM (conforme narrado pelo autor) ou PARANÁ E SAUDADE (conforme narrado pelos requeridos).

Porém, numa análise meramente perfunctória, não há como auferir a regularidade dos limites ou mesmo se há, realmente, sobreposição de áreas registrais. Somente uma ampla perícia técnica seria o meio apto para a conclusão de tal celeuma (prova que pode ser objeto de postulação eventual na fase probatória).

O fato é que, das testemunhas ouvidas, cada qual (sejam do autor ou do réu), confirmaram a existência de posse de cada uma das partes, ficando, evidentemente, prejudicada a análise dos fatos por meios meramente testemunhais.

Assim, o que se verifica é que o autor detém o domínio de tais glebas, conforme consta não somente das matrículas n.º 6.053 (ID 16192859, página 01) e n.º 6.054 (ID 16192859, página 02), ambas da Comarca de Água Boa, quanto também pelo contrato de ID n.º 15314662.

Quanto à alegação de que o contrato referido seria inidôneo, conforme alegado pelos requeridos, tal não pode ser auferido neste inicial momento processual, mormente porque há a firma do titular dominial em referido documento, com firma reconhecida, o que gera, evidentemente, uma concreta presunção de legalidade/legitimidade. Outra alegação que merece ser refutada é a de que o Sr. OSCAR não deteria o domínio de tais área. Em tal ponto, mister explicar que domínio difere-se da posse e, em relação àquele, há prova documental de sua existência.

Por outro lado os réus somente apresentaram documentação de transmissões de posse, sendo que a maioria de tais documentos não guardam (ou especificam) qualquer relação com títulos dominiais, sendo que consta neles somente a menção ao nome da gleba.

Malgrado tenha sido juntado aos autos uma ata notarial acerca dos limites das fazendas PARANÁ e SAUDADE, com todo o respeito que merece a notária responsável pela lavratura de tal documento, o fato é que referida delegatária não é perita e, se não bastasse, não fora sequer especificada a maneira (ou os meios) pela qual referida constatação fora efetivada, o que ilide, em muito, a sua função probante, mormente por se tratarem de glebas de considerável tamanho.

Ainda, apresentaram os réus a matrícula n.º 5832, da Comarca de Barra do Garças (ID 16687210), cuja transmissão à Comarca de Água Boa já deveria, há muito, ter ocorrido, sem que fosse comprovada qualquer relação de tal matrícula com a área em litígio.

Portanto, diante dos elementos constantes nos autos até o momento, vemos que não há qualquer motivo para a alteração da decisão concessiva da tutela provisória dantes deferida, mormente porque tal decisão já é objeto de análise por órgão judicial superior, qual seja o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do Agravo de Instrumento n.º 1012727-64.2018.811.0000, onde fora indeferida a concessão do efeito suspensivo, mantendo, pois, a decisão de primeiro grau.

Isso porque, no contraste entre os preliminares elementos informativos trazidos aos autos, vemos que o pêndulo do direito encontra-se mais direcionado ao autor, que, como dito, detém um contrato de aquisição do domínio registral de tais glebas, o que, evidentemente, gera presunção de posse. Alia-se a isso a prova testemunhal hoje colhida que, ainda que em dissonância com as provas também testemunhais apresentadas pelos réus, indicam a existência de posse do autor.

E quanto as testemunhas, resta de bom alvitre ressaltar o narrado pela testemunha DEUSDETE GERMANO GOMES, que afirmara categoricamente que as fazendas PARAÍSO e BOM JARDIM (conforme narrado pelo autor) integram áreas físicas distintas das Fazendas PARANÁ E SAUDADE (conforme narrado pelos requeridos).

Ademais, eventuais limites e alegações de sobreposição devem ser matéria de instrução probatória, não podendo ser considerada neste momento processual, o que não ilide, evidentemente, a cautelado Sr. Oficial de Justiça quando do cumprimento do mandado que, acaso sinta-se de alguma forma confuso quanto à área a ser integrada, pode requisitar ao juízo eventual nomeação de perito específico para tal.

Quanto ao pedido nomeado como subsidiário pelo requerido, qual seja a efetivação de inspeção judicial, tal é matéria probatória que deve ser requerida no momento oportuno, não sendo este o momento adequado para sua análise.

Diante do exposto, mantenho a decisão dantes proferida (pelos seus próprios fundamentos, integrados com os fundamentos ora esposados e mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) e determino, com cautelas previstas na presente decisão, o cumprimento do mandado já expedido

Após a realização da audiência de justificação em que se manteve a liminar possessória, os agravos de instrumentos anteriormente interpostos (
1012727-64.2018.8.11.0000
e
1014376-64.2018.8.11.0000
) retomaram o seu curso.

À ocasião do prosseguimento, o requerido, ora agravado, em memoriais do seu agravo de instrumento, acrescentou às argumentações do pedido de suspensão do cumprimento provisório formulado em novembro/2018 uma declaração firmada pela pessoa de Valdivino Dias de Oliveira (id. 35622957), bem como alegações de deslocamento, divergência e sobreposição do título dominial do autor.

Ocorre que esta 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em acórdão prolatado no agravo de instrumento interposto pelo requerido Adriano Ferreira Nogueira (
1012727-64.2018.8.11.0000
) em desfavor da liminar concedida pelo juízo de piso, manteve a ordem de reintegração de posse, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO (ARTIGO 561 DO NCPC) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Sob pena de supressão de instância, não se conhece de matéria ainda não apreciada na origem.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse” (CPC/2015, art. 561) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração de posse.

Extrai-se da fundamentação do acórdão proferido no agravo de instrumento interposto pelo requerido Adriano Ferreira Nogueira (
1012727-64.2018.8.11.0000
) que a matéria alegada por este deveria ser melhor analisada “
durante a instrução processual
”, bem como que “
malgrado as alegações e, os documentos carreados aos autos, com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada
”, vejamos:

Eminentes pares, conquanto conste dos autos que um outro juiz presidiu uma audiência de justificação de posse, adiarei o julgamento para melhor analisar essa questão porque todos nós sabemos que o que foi dito aqui tem que ser levado, claro, para análise do juízo originário, mas parece-me que essa questão merece, de fato, um olhar mais apurado.

Importante salientar que a decisão recorrida possui caráter precário,
devendo os Agravantes, durante a instrução da Ação de Reintegração de Posse, fazerem as provas de que o direito lhes socorre
. Aqui, neste momento processual, não cabe a este Relator antecipar-se ao Juízo originário, mas tão somente analisar e dirimir se a decisão primária está ou não escorreita.

Pois bem.

Adiei o julgamento do presente recurso para análise mais acurada dos autos em face das questões suscitadas oralmente pelos patronos dos agravantes, na sessão do dia 03/12; entretanto,
malgrado as alegações e, os documentos carreados aos autos, com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada
.

Ora, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos nos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil, vejamos:

O artigo 560, do NCPC prevê que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho.”.

E o artigo 561 do NCPC dispõe:

“Incumbe ao autor prova:

I- A sua posse;

II- A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III- A data da turbação ou do esbulho;

IV- A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou

a perda da posse, na ação de reintegração.”

A propósito, Alexandre Freitas Câmara ensina:

“(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão, mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária.

Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)” (in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346). (destaquei)

Nessa ordem de ideias, exige-se do autor que demonstre nos autos a posse, o esbulho praticado pelo réu com sua correspondente data, bem assim a perda da posse.

Nada obstante, a concessão da medida liminar só será possível quando estiver em pauta ação possessória de força nova, vale dizer, nas hipóteses em que restar comprovado que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia.

Sobre os requisitos necessários para a concessão da liminar, prossegue o autor:

"Além disso, há alguns requisitos específicos da petição inicial das "ações de manutenção e reintegração de posse". Deve tal petição especificar: a posse do autor, sua duração e seu objeto; a turbação ou esbulho imputado ao demandado; a data da moléstia à posse; a continuação da posse, nos casos de turbação" (in, Lições de Direito Processual Civil, vol. III, 11ª ed., Lumen Juris).

E acrescenta:

"De início, há de se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a ação possessória" tenha sido ajuizada até um ano e dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC (...). O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária."

Nesse aspecto, verifica-se que a parte autora ora agravada conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 do CPC. Assim, pertinente é o deferimento da liminar de reintegração de posse.

A propósito, julgo pertinente a transcrição de parte da decisão atacada:

“(...) Na lide balizada, a probabilidade do direito encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência da prova indiciária dos fatos.

Isso porque, restam preenchidos os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, tendo em vista que logrou êxito o autor em demonstrar, ainda que perfunctoriamente, sua posse, o suposto esbulho noticiado e a respectiva data do ocorrido, mostrando-se de rigor, o deferimento da liminar.

Com efeito, a narrativa fática constante da inicial, foi devidamente corroborada pelo conteúdo dos boletins de ocorrências registrados pelo autor junto à Delegacia de Polícia do Município de Cocalinho-MT, especificando as graves ameaças sofridas por si e também por seus funcionários, havendo, inclusive a narrativa de que em uma oportunidade ao tentar adentrar em sua propriedade, que se encontrava com correntes e cadeados, foi recebido a tiros, tendo que ir embora.

Ressalte-se, ainda, que em oportunidade pretérita à narrada acima, pessoas armadas foram até a residência do funcionário do autor, proferir-lhe ameaças, que foram efetivadas na presença de crianças e idosos, sendo seus filhos, sobrinhos e sogros, fato que ensejou a lavratura do primeiro boletim de ocorrência constante da inicial e que recebeu nº 2018.191982.

Registro, ademais, que razão assiste à parte em relação a ausência de indicação, neste momento processual, das pessoas que devem integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista que, estando impedido de adentrar ao bem, inviável a aferição, neste momento, dos respectivos esbulhadores, os quais são determináveis e deverão ser identificados pelo Sr. Oficial de Justiça, quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse, que ora se defere.

Além disso, no caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado.

A decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se patente.

Não se pode confundir a prova da existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos autos, considerando, sobretudo, que além de o bem encontrar-se indisponível ao autor, há a notícia de que houvera um incêndio criminoso na propriedade, neste interregno, conforme relatos constantes do boletim de ocorrências lavrado sob nº 2018.193622.

Por fim, na data de ontem, fora noticiado nos autos, pela parte autora, um suposto desmatamento praticado pelos réus, apto a ensejar prejuízos irreparáveis à fauna e flora do imóvel rural.

Ante o exposto, defiro a tutela específica de urgência e, por consequência, determino que o autor Sr. JOSÉ EURÍPEDES DE SOUZA, seja imediatamente reintegrado na posse do bem imóvel especificado na inicial, devendo ser expedido o competente mandado de reintegração de posse em seu favor. (...)”. (Id. 3961176)

Ademais, a decisão combatida apontou satisfatoriamente os argumentos que fizeram o Magistrado concluir pela reintegração em favor do Autor/Agravado, sendo que resta apontado a plausibilidade da concessão da medida; até porque, restou demonstrado que as áreas rurais objeto da compra e venda nas quais o autor ora agravado pretende a reintegração de posse tratam-se das Fazendas ‘Bom Jardim e Paraíso’ e, as que os agravantes discutem terem posse tratam-se da ‘Fazenda Saudade e Paraná’; ou seja, não resta comprovado quaisquer relação com tais matriculas da área em litigio.

Vale ressaltar ainda, que, o Douto Magistrado de primeiro grau resolveu, após pedido de reconsideração, feito pelos agravantes, com fundamento no artigo 1018, §1º do CPC, suspender provisoriamente o cumprimento da medida liminar, que havia sido deferida pelo Magistrado que o substituía, marcando audiência de Justificação para melhor apuração dos fatos; posteriormente à audiência, manteve a decisão já proferida pelo magistrado substituto e reintegrou o autor, ora agravado, na posse dos imóveis descritos na inicial, transcrevo trecho:

“(...) Inicialmente, temos que ressaltar que, aparentemente, a principal celeuma em relação ao presente feito não trata-se, na verdade, de posse (ainda que seja este o objeto da ação), mas sim da qualidade das terras que integram a discussão, ou seja, se tais terras são as Fazendas PARAÍSO e BOM JARDIM (conforme narrado pelo autor) ou PARANÁ E SAUDADE (conforme narrado pelos requeridos).

Porém, numa análise meramente perfunctória, não há como auferir a regularidade dos limites ou mesmo se há, realmente, sobreposição de áreas registrais.

Somente uma ampla perícia técnica seria o meio apto para a conclusão de tal celeuma (prova que pode ser objeto de postulação eventual na fase probatória).

O fato é que, das testemunhas ouvidas, cada qual (sejam do autor ou de réu), confirmaram a existência de posse de cada uma das partes, ficando, evidentemente, prejudicada a análise dos fatos por meios meramente testemunhais.

Assim, o que se verifica é que o autor detém o domínio de tais glebas, conforme consta não somente das matriculas nº. 6.053 (id. 16192859, página 01) e nº. 6.054 (id, 16192859, página 02), ambas da Comarca de Água boa, quanto também pelo contrato de Id. nº. 15314662.

(...)

Por outro lado, os réus somente apresentaram documentação de transmissões de posse, sendo que a maioria de tais documentos não guardam (ou especificam) qualquer relação com títulos dominiais, sendo que consta neles somente a menção ao nome da gleba.

Malgrado tenha sido juntado aos autos uma ata notarial acerca dos limites das fazendas PARANÁ e SAUDADE, com todo o respeito que merece a notaria responsável pela lavratura de tal documento, o fato é que referida delegatória não é perita e, se não bastasse, não fora sequer especificada a maneira (ou os meios) pela qual referida constatação fora efetivada, o que ilide, em muito, a sua função probante, mormente por se tratarem de glebas de considerável tamanho.

Ainda, apresentaram os réus a matricula nº. 5832, da Comarca de Barra do Garças (id. 16687210), cuja transmissão à Comarca de Água Bora já deveria, há muito, ter ocorrido, sem que fosse comprovada qualquer relação de tal matricula com a área em litigio.

Portanto, diante dos elementos constantes nos autos até o momento, vemos que não há qualquer motivo para a alteração da decisão concessiva da tutela provisória dantes deferida, mormente porque tal decisão já é objeto de análise por órgão judicial superior, qual seja o Tribunal de Justiça por meio do agravo de instrumento nº 1012727-64.2018.811.0000, onde fora indeferida a concessão do efeito suspensivo, mantendo, pois, a decisão de primeiro grau. Isso, porque, no contraste entre os preliminares elementos informativos trazidos aos autos, vemos que o pêndulo do direito encontra-se mais direcionado aos autos, que, como dito, detém um contrato de aquisição do domínio registral de tais glebas, o que, evidentemente, gera presunção de posse. Alia-se a isso a prova testemunhal hoje colhida que, ainda que em dissonância com as provas também testemunhais apresentadas pelos réus, indicam a existência de posse do autor.

E quanto as testemunhas, restar de bom alvitre ressaltar o narrado pala testemunha DEUSDETE GERMANO GOMES, que afirmara categoricamente que as fazendas PARAÍSO e BOM JARDIM (conforme narrado pelo autor) integram áreas físicas distintas das Fazendas PARANÁ e SAUDADE (conforme narrado pelos requeridos).

Ademais, eventuais limites e alegações de sobreposição devem ser matéria de instrução probatória, não podendo ser considerada neste momento processual, o que não ilide, evidentemente, a cautelado Sr. Oficial de Justiça quando do cumprimento do mandado que, acaso sinta-se de alguma forma confuso quanto à área a ser integrada, pode requisitar ao juízo eventual nomeação de perito especifico para tal.

(...)

Diante do exposto, mantenho a decisão dantes proferida (pelos seus próprios fundamentos, integrados com os fundamentos ora esposados e mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) e determino, com cautelas previstas na presente decisão, o cumprimento do mandado já expedido. (...)”.

Portanto, considerando a comprovação da posse anterior do agravado/autor

por meio de contrato de compra e venda do imóvel, e, tendo em vista o esbulho praticado pelos agravantes dentro de ano e dia, conforme boletins de ocorrências e a perda subsequente da posse do imóvel, restam presentes os requisitos legais para a manutenção da concessão da liminar em primeiro grau.

Posto isso, julgo relevante, ainda, a transcrição de parte do parecer ministerial:

“(...) No caso sob análise, o Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pleno exercício da posse sobre o imóvel do qual almeja o contramandado de reintegração de posse, e a legislação somente tutelou a proteção quanto a mantença ou reintegração, em caso de turbação ou esbulho, na forma do art. 560 do CPC, caso haja demonstração dos pressupostos necessários para manutenção ou reintegração, na forma do art. 561, do CPC.

(...)

Ademais, a meu ver, o magistrado “a quo” quando prestou as informações, manteve a decisão proferida, afirmando que, “ realizada audiência de justificação foi possível verificar que o autor detém o domínio das glebas, conforme consta não somente das matrículas nº 6.053 (id 16192859, página 01) e nº 6.054 (16192589, página 02), ambas da Comarca de Água Boa-MT.

Por outro lado, os réus somente apresentaram documentação de transmissões de posse, sendo que a maioria de tais documentos não guardam relação com título dominiais, sendo que consta neles somente a menção ao nome gleba.

Ainda, apresentaram os réus a matrícula nº 5832, Comarca de Barra do Garças-MT (Id 16687210), cuja transmissão à Comarca de Água Boa já deveria, há muito tempo, ter ocorrido, sem que fosse comprovada qualquer relação de tal matrícula com a área em litígio. ” (id.6934454)

Sendo assim, vislumbro que a r. decisão objurgada, no que atine ao pedido liminar, encontra-se escorreita, pois diante da fragilidade das provas trazidas, as circunstâncias nos levam a conclusão de que os fatos são diversos dos narrados na peça, não cabendo ao Colegiado julgar com base numa presunção que se divorcia da realidade, operando-se, por cautela, a devida marcha da instrução processual.

Ante o exposto, sem mais delongas, opino pelo desprovimento do recurso, nos termos e razões alhures exarados. (...)”.

Em sentido contrário, conforme já dito quando da análise do pedido de concessão do efeito suspensivo, os agravantes não trouxeram nada de sólido aos autos, eis que as fotos juntadas nada comprovam; sendo que a maioria dos documentos apresentados, não guardam relação com título dominial, fazendo tão somente menção ao nome gleba.

Portanto, se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Assim, se faz necessária acerca de eventuais limites e alegações de sobreposição, uma maior instrução processual, com dilação probatória, dando oportunidade a ambas as partes de trazerem os seus argumentos e provas, de tal sorte que possa melhor apurar os fatos, sendo inviável tal procedimento em sede de agravo de instrumento.

Afinal, as demais teses suscitadas na irresignação recursal, tais como as aventadas em contrarrazões, bem como nas sustentações orais em sessão pelos crimes cometidos tanto pelo agravado, tanto pelo agravante Sr. Ogier, as quais ainda não foram enfrentadas pelo juiz da causa, são inoportunas nesta seara processual, uma vez que a apreciação delas redundaria em supressão de instância.

Desse modo, conclui-se que não há motivos razoáveis para desqualificar a decisão agravada.

Ante todo exposto e, em consonância com o Parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Oportuno salientar que o acórdão veio a transitar em julgado na data de 28/05/2020.

Em consequência, o agravo de instrumento interposto pelo autor (
1014376-64.2018.8.11.0000
) em face da decisão do juízo de primeira instância que havia suspendido provisoriamente o cumprimento da reintegração de posse veio a perder o objeto, restando prejudicado.

Após o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo requerido (
1012727-64.2018.8.11.0000
), o mesmo veio a requerer a revogação da liminar possessória perante o juízo de primeira instância.

Observo que a pretensão de subtração da autoridade do acórdão proferido por esta ilustre câmara nos autos do agravo de instrumento
1012727-64.2018.8.11.0000
encontra-se precipuamente fundamentada em matérias já anteriormente alegadas pelo requerido Adriano Ferreira Nogueira analisadas, a exemplo da
regularidade de sua cadeia de sucessão possessória, a existência de queixa-crime em desfavor do antecessor do autor (Oscar Benez), a ficha criminal deste e as tentativas anteriores de invasão por este, ata notarial, suposta gravação de ligação telefônica, declaração firmada pela pessoa de Valdivino Dias de Oliveira (id. 35622957), bem como alegações de deslocamento, divergência e sobreposição do título dominial do autor.

As matérias alegadas pelo requerido
Adriano Ferreira Nogueira em junho/2000
e constantes da revogação da liminar se incluem no pedido de suspensão provisória formulado em novembro/2018 e nos memoriais apresentados no agravo de instrumento
1012727-64.2018.8.11.0000
.

Mas não é só.

A revogação da liminar possessória anteriormente concedida pelo juízo de primeira instância e confirmada em grau recursal se deu sem facultar à parte adversa o exercício do contraditório e manifestação sobre a prova documental colacionada, configurando decisão surpresa e violadora do devido processo legal, passível de nulidade e ofendendo as disposições dos artigos 10 e
437, § 1º
do CPC, que assim dispõem:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Ante todo exposto, verificando-se a ofensa aos dispositivos legais supramencionados e a subtração de autoridade de acórdão proferido por este colegiado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão agravada, restabelecendo-se o comando proferido no agravo de instrumento
1012727-64.2018.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020